Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.
2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação mostra-se inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial.
3. Não é possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é adequado à complexidade da causa.
4. Agravo de instrumento desprovido.